Tribunal: TJMT
Processo: 1014745-87.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014745-87.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 531.960.151-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA ANALISADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 23 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 6 meses. A defesa postulou: (i) a concessão da gratuidade de justiça; e (
ii
) a absolvição por suposta ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i) analisar
a possibilidade de
concessão da gratuidade de justiça em fase recursal
(
i
i
) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de embriaguez ao volante, especialmente quanto à alteração da capacidade psicomotora; e (
ii
i
) examinar se é cabível o redimensionamento da pena, diante da ausência de consideração da confissão espontânea como atenuante — sendo esta segunda questão analisada de ofício pelo órgão julgador
, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça não foi conhecido na fase recursal, pois a simples alegação de hipossuficiência não afasta a imposição legal de custas processuais, as quais decorrem automaticamente da condenação penal, competindo ao Juízo da execução, se for o caso, avaliar a suspensão da exigibilidade, conforme os
arts
. 804 do CPP e 98, §§ 2º e 3º, do CPC

O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, configura-se como delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto ou de sinais clínicos visíveis, bastando a condução de veículo automotor com concentração de álcool no organismo em nível superior ao limite legal.

A materialidade foi devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos
e
relatório policial
;
teste de etilômetro, que aferiu concentração de 0,50 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao previsto no § 1º, I, do art. 306 do CTB.

A autoria é inequivocamente demonstrada pela confissão do apelante, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, reconhecendo a realização do teste e afirmando ter agido de forma equivocada.

O teste de etilômetro constitui prova técnica não repetível, admitida nos termos do art. 155 do CPP, cuja validade foi ratificada pelos policiais que participaram da diligência, ainda que não tenham se recordado integralmente da ocorrência, mas confirmaram a regularidade dos registros oficiais.

A alegação de ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora não prospera, por ser suficiente, para a caracterização do tipo penal, o resultado do teste de alcoolemia acima do limite legal, conforme previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB.

A dosimetria da pena foi objeto de reavaliação de ofício,
por se tratar de matéria de ordem pública,
em razão da ausência de reconhecimento, na sentença, da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Nos termos da Súmula 545 do STJ, foi realizada a compensação entre a confissão e a agravante da reincidência, resultando no redimensionamento da pena para 1 ano de detenção e 20 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento
:

A imposição das custas processuais é consequência automática da condenação penal, cabendo ao Juízo da execução avaliar eventual suspensão da exigibilidade diante da comprovação de hipossuficiência

A configuração do crime de embriaguez ao volante exige apenas a comprovação da concentração de álcool no organismo em nível superior ao legalmente permitido, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto ou de sinais clínicos visíveis.

O teste de etilômetro constitui prova técnica não repetível e, desde que realizado de forma regular, é suficiente para comprovar a materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que haja agravante da reincidência, sendo cabível a compensação entre ambas, conforme orientação da Súmula 545 do STJ.

A dosimetria da pena pode ser revista de ofício pelo órgão julgador, quando verificada a omissão no reconhecimento de circunstância atenuante legalmente prevista.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1º, I; CPP,
arts
. 155 e 804; CP, art. 65, III, "d"; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.808.614/SC; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO; TJMT,
ApCrim
n. 1017876-70.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.11.2025; TJMT,
ApCrim
n. 0014800-02.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
réu

Celso Vieira de Arruda
, (ID 313470883, de 2º grau), contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 313470890, de 2º grau), que o condenou, nos autos da Ação Penal nº 1014745-87.2022.8.11.0042, pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997, fixando-lhe a pena definitiva de 1 ano e 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como 23 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo o valor unitário. Além disso, foram impostas penas acessórias de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses.

Nas razões da Apelação Criminal (ID

313470888, de 2º grau), requer
se concessão
da gratuidade (isenção das custas processuais) e a absolvição, sob o fundamento de ausência de comprovação da capacidade psicomotora alterada.

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual (ID

313470890
, de 2º grau),
requereu
improvimento do
Apelação Criminal
.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio d
a

dr
a
.
Silvana Correa Vianna
(ID

32302839
7
, de 2º grau), manifestou-se pelo
im
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça (isenção de custas processuais), deixo de conhecê-lo nesta fase recursal.
A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Superada a questão incidental e inexistindo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao exame do mérito.

O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei nº 9.503/1997) tipifica o crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Trata-se de
crime de perigo abstrato
, cuja configuração independe de demonstração de risco concreto ou de resultado lesivo, pois o legislador presume o perigo à segurança viária sempre que a condução ocorre em estado de alteração psicomotora.

Com a reforma promovida pela Lei nº 12.760/2012, a comprovação da embriaguez deixou de se restringir ao teste do etilômetro, admitindo-se parâmetros objetivos e diversos meios de prova. O delito pode ser caracterizado quando constatada
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, bem como mediante sinais clínicos, vídeos, testemunhos, exame pericial ou outros
meios idôneos, conforme o §2º do art. 306 do CTB. A alteração legislativa ampliou os mecanismos de aferição da alteração psicomotora, permitindo a responsabilização penal mesmo diante da recusa ao teste do etilômetro.

A pena cominada é de
detenção de
6
meses a
3
anos
, cumulada com
multa
e
suspensão ou proibição de obter habilitação
, reforçando o caráter preventivo da norma.

O crime é doloso, pois exige que o agente tenha consciência de que ingeriu bebida alcoólica ou substância psicoativa e, mesmo assim, decida voluntariamente dirigir. Não é necessário que ele tenha a intenção de causar acidente ou lesão — basta a conduta consciente e voluntária de dirigir sob influência dessas substâncias.

A materialidade
do crime
previsto no artigo 306 da

Lei nº 9.503/1997
, restou devidamente comprovada
pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID

313469914
, de 2º grau); pelo
Boletim de Ocorrência nº

2022.102212
(ID

313469915
, de 2º grau)
;
pelo
Termo de Depoimento nº
2022.8.68214
, prestado pelo Policial Militar
Alex da Silva
(ID
313469921
, de 2º grau); pelo Termo de Depoimento nº
2022.8.68216
, prestado pelo Policial Militar
Lissandro

Nacer

d
e Oliveira Barbosa
(ID

313469922
, de 2º grau); pelo Relatório Policial n°
2022.7.89341
(ID
313469938
, de 2º grau); pelo
Exame de alcoolemia por etilômetro (ID

313469945
, página
10
, de 2º

grau);

bem como pelas demais provas constantes dos autos
.

A
autoria do
crime previsto no artigo 306 da

Lei nº 9.503/1997
, mostra-se
inequívoca
,
à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se, em especial, as declarações
Policia
is
Militar
es

Alex
d
a Silva
e
Lissandro

Nacer

d
e Oliveira Barbos
a

(
Termo de Audiência de Instrução – ID

313470876
, de 2º grau e Mídias – ID

313470874
, de 2º grau)
,
conforme síntese a seguir:

1.

Alex da Silva

(policial militar)
:

Relatou não se lembrar da ocorrência, mesmo após ver a imagem do réu e ouvir a descrição. Reconheceu o auto do teste do etilômetro, confirmando que a assinatura, a matrícula e a identificação são suas, ratificando a regularidade do procedimento e do resultado. Por fim, disse que o boletim de ocorrência condiz com o que foi registrado pela guarnição.

2.

Lissandro

Nacer
de Oliveira Barbosa

(policial militar)
:

Afirmou não se recordar dos fatos em razão do tempo decorrido e do grande número de ocorrências semelhantes atendidas na região. Disse que não conseguiu visualizar o réu pela câmera na audiência.

Reconheceu os militares que assinaram o teste do etilômetro (sargentos Patrícia Barbosa e Alex), com quem estava de serviço como motorista da viatura.

Esclareceu que não assinou o teste, pois apenas o operador e uma testemunha o fazem, mas confirmou que integrava a guarnição que realizou a abordagem.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

Direito Penal. Apelação Criminal.
Embriaguez ao volante. Teste de alcoolemia superior ao limite legal. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se a denúncia é inepta; (
ii
) analisar se há ausência de prova da materialidade e autoria, em especial quanto à comprovação da alteração da capacidade psicomotora; e (
iii
) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. A denúncia atendeu aos requisitos legais do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara a conduta típica imputada ao réu.

4. A alegação de inépcia da denúncia resta superada pela prolação da sentença condenatória, nos termos da jurisprudência dominante.

5. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo teste de etilômetro, que aferiu 0,70 mg/L de álcool no ar alveolar, bem como por depoimentos testemunhais
e confissão do réu.

6. Comprovado, por meio do teste de etilômetro e da confissão do acusado, que este ingeriu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

7. A pena de multa é de aplicação obrigatória e eventual alegação de incapacidade econômica deve ser analisada pelo juízo da execução, nos termos do art. 169 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A denúncia que descreve de forma clara a conduta típica e suas circunstâncias preenche os requisitos do art. 41 do CPP, não sendo inepta.

2.
A prática do crime de embriaguez ao volante
(art. 306, § 1º, inciso I, do CTB)
resta configurada com a comprovação de concentração de álcool superior ao limite legal, sendo suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

3. A pena de multa constitui preceito obrigatório da norma penal, podendo ter sua exigibilidade suspensa na fase de execução penal, se demonstrada a hipossuficiência do condenado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1º, I; CPP, art. 41; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.603.558/SC; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.274.148/ES; STJ,
AREsp
n. 2.798.592/PR.

(N.U 1005489-40.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
, grifos nossos
)
;

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, especialmente se o teste de etilômetro, por si só, é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, elemento essencial do tipo penal.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, principalmente, pelo teste de etilômetro realizado no apelante, que registrou o resultado de 0,50 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal de 0,33 mg/L.

2. A autoria é inconteste, tendo o apelante confessado perante a autoridade policial ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, afirmando ter consumido "três latinhas de cerveja".

3. O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, passou a prever expressamente, em seu § 1º, inciso I, que a conduta será constatada por "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar".

4. O teste de etilômetro constitui prova técnica cautelar não repetível, expressamente admitida pelo artigo 155 do Código de Processo Penal como exceção à regra da produção probatória em contraditório judicial.

5. O crime de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto para sua configuração.

6. O simples fato de conduzir veículo automotor com concentração de álcool no organismo acima do limite legal já caracteriza o delito, independentemente da demonstração de condução anormal ou da efetiva alteração comportamental visível.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco concreto. 2. O teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal constitui prova suficiente da materialidade do crime de embriaguez ao volante. 3. Os depoimentos de policiais militares, ainda que ratificados em juízo sem recordação detalhada dos fatos, possuem valor probatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 155 do Código de Processo Penal; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00148000220158110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/06/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ, j. em 18/02/2025;
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, STJ, j. em 17/08/2021.

(N.U 1017876-70.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
, grifos nossos
)
.

O réu relatou que estava conduzindo o veículo ao retornar de uma pizzaria levando pizzas, momento em que decidiu consumir uma lata de cerveja dentro do automóvel, circunstância que, segundo afirmou, teria sido observada pela guarnição e motivado a abordagem. Acrescentou que havia outras latas de cerveja no carro para consumo posterior em sua residência. Confirmou ter realizado o teste de alcoolemia, reconhecendo que “foi pego”, e admitiu ter agido de forma equivocada, não apresentando versão alternativa aos fato
s (Termo de Audiência de Instrução – ID
313470876
, de 2º grau e Mídias – ID

313470874, de 2º grau)
.

Dessa forma, a
lém de estar demonstrado o 1º substrato
do
crime previsto no artigo 306 da

Lei nº 9.503/1997
,
consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

No que se refere à tese defensiva de absolvição por suposta ausência de comprovação da capacidade psicomotora alterada, não assiste razão ao apelante.
C
om efeito:

I – O teste de alcoolemia foi regularmente realizado e documentado,
apresentando resultado de 0,50 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite previsto no § 1º, inciso I, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

II – O referido exame configura prova técnica não repetível,
admitida pelo artigo 155 do Código de Processo Penal, tendo sua regularidade e autenticidade confirmadas pelos policiais ouvidos em juízo;

III – O próprio apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo; e

IV – O delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997 é crime de perigo abstrato,
prescindindo de demonstração de sinais clínicos complementares de embriaguez ou de efetivo risco à segurança viária.

Diante desse conjunto probatório, plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas

rejeito a tese absolutória fundada na alegada ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
ex

officio
da dosimetria da pena aplicada, ocasião em que constato que, na 2ª fase, embora o réu tenha confessado, em seu interrogatório judicial, a prática delitiva
(atenuante prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal),
tal circunstância não foi considerada pelo juízo sentenciante.

Diante disso, em consonância com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
(já reconhecida na sentença atacada),
razão pela qual o quantum fixado na pena-base deve ser mantido como pena provisória
.

Assim,
ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase
, torno definitiva a reprimenda em 1 ano de detenção e 20 dias-mult
a.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a condenação imposta pelo Juízo de origem, com as ressalvas apresentadas neste julgamento.

De ofício,
RECONHEÇO
a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
REDIMENSIONO
a dosimetria
e
fix
o
a pena definitiva em 1 ano de detenção e 20 dias-multa.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025